Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em vista da Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de incidente próprio, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa APA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. A Agravante sustenta, em síntese, que o encerramento irregular da empresa pressupõe o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio. Invocando a presença dos requisitos autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, pede, em liminar, a antecipação de tutela para deferir a medida de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso dos autos, não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que o encerramento irregular da empresa não é suficiente por si só para indicar o desvio de finalidade da empresa, porquanto para caracterizar esta hipótese necessário indicar a prática concreta de ato ilícito que busca frustrar a execução. A respeito do tema, vale destacar o Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.” Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator